Tribunal: TJDFT
Processo: 0721550-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721550-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0700558-30.2022.8.07.0020, que nada proveu quanto ao pedido de gratuidade de justiça, por já ter decidido anteriormente a questão, bem como determinou a comprovação da distribuição da carta precatória. Afirma que para a concessão da gratuidade de justiça não é necessário o caráter de miserabilidade do requerente, bastando a simples declaração da parte interessada no sentido de que não detém condições de pagar as custas judiciais sem o próprio prejuízo. Ressalta que atualmente está sem renda e que vive com a ajuda de seus familiares. Aduz que o Juízo a quo indeferiu o pedido sem observar que os valores em sai conta corrente eram frutos de rescisão contratual quanto era empregada, inexistindo, atualmente, renda fixa capaz de lhe der respaldo para arcar com as custas processuais. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade de justiça. Ausente o preparo ente o pedido de gratuidade de justiça. Despacho de ID 47385577 intimando a agravante sobre eventual não conhecimento do recurso, ante a ocorrência da preclusão e intempestividade, deixando a parte de se manifestar, conforme certificado no ID 47772606. É o relatório. D E C I D O. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 150488914 dos autos de origem): O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita já foi apreciado, e indeferido, por ocasião da decisão de ID 143398409. Nada a prover, portanto. Aguarde-se comprovação da distribuição da carta precatória já expedida, devendo a parte autora comprovar nos autos, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição válido e regular do processo. Intime-se. Analisando os autos de origem, observa-se que o Juízo a quo agravado proferiu a decisão de ID 143398409, em 23 de novembro de 2022, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça, em razão do recolhimento das custas pela autora, que gerou a renúncia tácita do pleito. Vejamos: Recebo o aditamento contido no ID 141924200, no qual a parte autora renunciou aos pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e bloqueio dos valores perseguidos. Quando da análise da petição inicial distribuída, foi oportunizado à autora comprovar o estado de hipossuficiência alegado, nos termos da decisão de ID 112966873, ocasião em que a autora optou por recolher as custas iniciais, o que denota incompatibilidade com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Indefiro, portanto, o benefício postulado. Expeça-se carta precatória para citação da requerida na pessoa de seu representante legal, nos termos do requerimento de ID 141924200. Cadastre-se no sistema PJ-e os dados do administrador judicial da empresa demandada: Sérgio Zveiter, OAB/RJ 36.501, CPF no 518.134.497-00, para recebimento das intimações necessárias. Intime-se e cumpra-se. Em face desta decisão não foi interposto recurso pela autora, ora agravante. Assim, resta claro que a questão ora agravada já foi devidamente analisada, estando acobertada pelo manto da preclusão. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscutir questão preclusa. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de envio dos autos à Contadoria para análise de perícia particular e nova elaboração dos cálculos. 2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador. 3. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de a agravante ter interposto recurso com intuito meramente protelatório. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1351800, 07113451820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. I - Há preclusão para as questões apreciadas na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e que foram objeto de agravo de instrumento, como a existência de prescrição e de excesso de execução. I - Questões preclusas não podem ser discutidas novamente no curso do processo, art. 507 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1349148, 07045656220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Sem Página Cadastrada.) Desse modo, convém enfatizar que ante a ocorrência do fenômeno da preclusão resta impossibilitada nova análise visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Ademais, verifica-se que a decisão apontada como agravada foi proferida em 27/2/2023 e disponibilizada no DJe em 1/3/2023, passando a decorrer os 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso a partir do dia seguinte à publicação. Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 31/5/2023, o que denota, claramente, sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, ante a ocorrência da preclusão e da intempestividade. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2023 13:48:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador